Tribunal: TJDFT
Processo: 0729762-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0729762-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Adilson Brás Pessim Borges Agravado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adilson Brás Pessim Borges contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0726735-88.2022.8.07.0001. À sociedade anônima agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 39050766), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator